Tribunal: STJ
Processo: 5523894-77.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725734 - GO(2024/0310681-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JORGE BRUNO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO MENEZES DE LIMA - GO034743
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA
EXCLUSIVA
DA
PROMITENTE-VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL DE VALORES PAGOS.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em caso de inadimplemento contratual por culpa exclusiva do vendedor,
como é o caso dos autos, o comprador tem direito à devolução integral das
parcelas pagas. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f7bb5ab4-7077-418b-b61b-91fa2899e5a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725734 - GO(2024/0310681-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JORGE BRUNO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO MENEZES DE LIMA - GO034743
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA
EXCLUSIVA
DA
PROMITENTE-VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL DE VALORES PAGOS.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em caso de inadimplemento contratual por culpa exclusiva do vendedor,
como é o caso dos autos, o comprador tem direito à devolução integral das
parcelas pagas. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
CONSTRUTORA CANADÁ LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, fundado no art. 105,
III, "a" da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, assim ementado (e-STJ, fls.
):
509/520

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO
INTERNO. PANDEMIA COVID-19. EVENTO POSTERIOR A EFETIVA
ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS
VALORES
PAGOS
–
SÚMULA
543,
STJ.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
MANTIDA.
DANOS
MORAIS.
VALOR
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O atraso fundado na recuperação judicial da construtora caracteriza caso
fortuito interno, não consubstanciando causa de demora na entrega da obra e
isenção da responsabilidade pelos reflexos dele decorrentes.
2. Não subsiste justificativa para afastar a mora da construtura em razão da
pandemia provocada pelo vírus COVID-19, observado que o prazo de
entrega da unidade imobiliária iniciou e encerrou antes do início da
pandemia.
3. Na linha da orientação sedimentada no Tema n. 1.051 do Superior
Tribunal de Justiça, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos -
da
art. 49
-. Ocorrido o inadimplemento contratual para entrega do
lei n. 11.101/2005
imóvel antes do pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza
concursal e, sendo assim, a restituição dos valores estará sujeita aos efeitos
da recuperação judicial (art. 9o, II da
), com processamento
lei n. 11.101/2005
da execução até a liquidação do valor e expedição de certidão de crédito
para habilitação no juízo universal.
4. Constatado que o atraso na entrega da obra deu-se por culpa exclusiva da
empresa apelante, e superado em muito os 180 (cento e oitenta) dias da
cláusula de tolerância, autorizado ao adquirente pleitear a resolução do
contrato de compra e venda do lote urbano com a restituição integral e, em
única vez, dos valores por ele pagos, conforme estampado na súmula n. 543
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Observada expressa disposição contratual de incidência de multa por
descumprimento do pacto em caso de atraso na entrega do imóvel, uma vez
excedida a tolerância convencionada, mister a manutenção da sentença que
determinou o pagamento da multa estipulada.
5. Apesar da tese encampada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que o simples inadimplemento contratual não é suficiente para a
configuração dos danos morais, afastada a hipótese de mero inadimplemento
e demonstrada causa excludente da responsabilidade pela demora, correta a
responsabilização da incorporadora.
6. A estimativa da indenização não se prende, necessariamente, ao pedido
formulado na inicial que, se fixada em valor alto merece ser reduzida, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
não levar à ruína a apelante nem significar fonte de enriquecimento sem
causa da apelada.
7. Apelo parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
560/570
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 421 e 422 do Código Civil, ante a violação do princípio do pacta sunt
e da boa-fé objetiva, por serem afastadas cláusulas penais e de retenção previstas no
servanda
contrato, que autorizariam a retenção de 23% das parcelas em caso de rescisão por iniciativa do
adquirente.
(ii) arts. 722, 723, 724 e 725 do Código Civil, porque seria válida a transferência ao
promitente comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, permitindo-se a
retenção de 7% dos valores pagos a esse título, de modo que o acórdão recorrido
desconsiderou a disciplina legal da corretagem.
(iii)
do Código Civil, pois os danos morais foram indevidamente
art. 186
reconhecidos, já que o atraso na entrega configura mero inadimplemento contratual ou
está justificado por caso
maior, não havendo violação a direito da personalidade.
fortuito/força
(iv)
§ 10, do Código de Processo Civil, porque os ônus sucumbenciais foram
art. 85,
fixados em descompasso com o princípio da causalidade, devendo recair sobre quem deu causa
ao ajuizamento da ação.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

Inicialmente, no que tange às teses de que seriam devidas a retenção de parte das
parcelas pagas pela parte adquirente e da comissão de corretagem, concluiu o Tribunal de
origem que tais descontos eram indevidos, tendo em vista a culpa exclusiva da promitente-
vendedora pela rescisão do contrato,
(e-STJ, fls.
):
litteris
514/515

"Com relação ao mérito, demonstrada a culpa exclusiva da promitente
vendedora para a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, as
parcelas pagas pelo promitente comprador devem ser restituídas
sem falar em retenção de qualquer porcentagem, nos termos
integralmente,
do que dispõe a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
(...)
Assim, não há que se falar em retenção a título de despesas administrativas
e taxa de corretagem.
4. Noutro giro, devida também a manutenção da condenação da recorrente
na multa por descumprimento contratual de 2% (dois por cento), conforme
pactuado e determinado na sentença apelada."

Nessa mesma linha é o entendimento perfilhado por esta Corte Superior, no sentido
de que "a culpa exclusiva do vendedor conduz no seu dever de restituição integral dos valores
" (AgInt no AREsp
pagos,
Exegese da
vedada a retenção percentual.
Súmula n. 543/STJ
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
2.771.262/RS,
HUMBERTO MARTINS
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
Do mesmo modo, em caso de inadimplemento contratual por culpa exclusiva do
vendedor, como é o caso dos autos, o comprador tem direito à devolução integral das parcelas
pagas, incluindo comissão de corretagem. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATO NÃO IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
CULPA
DO
VENDEDOR
CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
. INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO.
SÚMULA 543/STJ
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o apelo nobre, manejado em face de acórdão que manteve a
sentença de procedência em ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel, fundada em atraso na entrega da obra.
2. O objetivo recursal consiste em definir se (i) o acórdão recorrido incorreu
em negativa de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de impugnação
específica na contestação sobre o atraso na entrega da obra acarreta a
presunção de veracidade do fato, configurando a culpa da vendedora;
e (iii) em decorrência da culpa definida, é devida a restituição integral dos
valores pagos aos compradores ou se são aplicáveis as retenções previstas na
Lei do Distrato.
3. A prestação jurisdicional é entregue de forma completa quando o julgador,
embora de maneira contrária aos interesses da parte, fundamenta sua
decisão de modo suficiente a resolver a controvérsia, não estando obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, especialmente quando a
análise de um deles resta prejudicada por questão processual precedente,
como a preclusão.
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

4.Incumbe ao réu, em sua contestação, o ônus da impugnação específica dos
fatos narrados na petição inicial, sob pena de se presumirem verdadeiros,
nos termos do
do Código de Processo Civil. A alegação de atraso na
art. 341
entrega de empreendimento imobiliário, quando não rebatida precisamente
na peça de defesa, torna-se fato incontroverso no processo.
5. A tentativa de apresentar provas e argumentos sobre fatos que deveriam
ter sido contestados em momento oportuno encontra óbice na preclusão
consumativa. A juntada de documentos em fase recursal para comprovar a
entrega da obra não tem o condão de reabrir a discussão sobre matéria
fática já estabilizada pela ausência de impugnação específica.
6. Uma vez caracterizada a culpa exclusiva do promitente vendedor pela
rescisão contratual, em razão do atraso na entrega da obra, a restituição
dos valores pagos pelo comprador deve ser integral, conforme o
entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.
7. As disposições da
(Lei do Distrato), que preveem a
Lei no 13.786/2018
possibilidade de retenção de parte dos valores pagos a título de cláusula
penal, taxa de fruição e outras despesas, aplicam-se apenas às hipóteses de
rescisão por inadimplemento ou culpa do adquirente, sendo inaplicáveis ao
caso de culpa exclusiva do vendedor.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro
, Terceira
(AREsp n. 2.936.693/SP
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES
PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais interpostos por empresa vendedora e por adquirente
contra acórdão do TJSP que determinou a devolução integral dos valores
pagos em contrato de compra e venda de imóvel, incluindo comissão de
corretagem, com correção monetária pelo IGPM.
2. Fato relevante. A empresa vendedora alegou que o atraso na entrega do
imóvel decorreu de força maior oriunda da pandemia de Covid-19, enquanto
o adquirente sustentou publicidade enganosa na entrega do empreendimento.
O TJSP reconheceu culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento
contratual.
3. As decisões anteriores. O TJSP determinou a devolução integral dos
valores pagos, incluindo comissão de corretagem, com correção monetária
pelo IGPM, afastando a retenção de valores e a postergação dos juros de
mora, além de negar indenização por danos morais ao adquirente.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel
pode ser considerado força maior decorrente da pandemia de Covid-19,
legitimando a retenção de valores e a postergação dos juros de mora; e (ii)
saber se a devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de
corretagem, com correção monetária pelo IGPM, está em conformidade com
a jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de inadimplemento
contratual por culpa exclusiva do vendedor, o comprador tem direito à
devolução integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem.
6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias de que o atraso na
entrega do imóvel não pode ser considerado força maior decorrente da
pandemia de Covid-19 importaria em vedado revolvimento de fatos e provas
nesta instância especial.
7. A retenção de valores e a postergação dos juros de mora são indevidas,
pois o inadimplemento foi exclusivo do vendedor, e a devolução integral
respeita os direitos do consumidor.
8. A pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra
ilegalidade ou abusividade, sendo válida para a atualização dos valores a
serem devolvidos.
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

9. A alegação de divergência jurisprudencial no que concerne à publicidade
enganosa não foi demonstrada de forma suficiente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Recursos conhecidos e não providos.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.997.503/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

Quanto à condenação decorrente do atraso na entrega da obra, o acórdão recorrido
ponderou que a entrega ocorreu mais de um ano após a data contratualmente prevista, tendo sido
afastadas as alegações de caso fortuito e de força maior que justificariam a prorrogação do prazo
pactuado, litteris:
"Consoante se depreende dos autos, as partes celebraram instrumento
particular de compra e venda do imóvel em 08.06.2016 (mov. 1, arq. 4),
tendo como data prevista de conclusão da obra 28.02.2017 (cláusula
segunda), havendo previsão de prorrogação contratual de mais 180 dias
(cláusula décima primeira) no caso de ocorrência de caso fortuito ou força
maior, cuja incidência acarretaria encerramento do prazo somente em
27.08.2017. Informam os autos concluída a obra aos 13.03.2018, após o
prazo previsto contratualmente.
1. Primeiramente, não vinga a justificativa apresentada pela apelante de
ausência de inadimplemento da obrigação em razão da prorrogação do
prazo em razão da recuperação judicial da apelante e pandemia provocada
pelo vírus Covid-19.
A prorrogação é espécie de alteração do vencimento da obrigação, antes de
extinto o prazo original.
No caso em tela, o pedido de recuperação judicial ocorreu aos 07.12.2017, a
assembleia de credores foi realizada em 18.05.2021 e a decisão
homologatória do plano de soerguimento aos 14.06.2021 (evento n. 749 autos
n. 5477518- 38.2017.8.09.0051), portanto, todos os eventos ocorreram após
exaurido o prazo convencionado para entrega do imóvel. Inclusive, concluída
a unidade e efetuada a entrega do termo “habite-se” em 13.03.2018, 3 antes
da homologação do plano de recuperacional (14.06.2021), há de se
reconhecer a ausência de efeito prático da prolongação no caso concreto. Da
mesma forma, não subsiste a justificativa para inadimplência fundada na
pandemia provocada pelo vírus COVID-19, observado que o surto da doença
no Brasil teve início em março de 2020, também após entrega do termo
“habite-se” pela construtora.
(...)
Em que pese a pretensão da apelante de imputar o atraso ao Poder Público
municipal em razão da demora na emissão do termo “habite-se”, conforme
bem observou o magistrado, a alegação da apelante é genérica e sem
respaldo probatório.
Outrossim, ressalto que o atraso na entrega da obra, superior ao período de
tolerância, restou devidamente demonstrado, de modo que a apelante foi a
única responsável pela almejada rescisão contratual, incidindo a multa
prevista na avença.
5. Em relação aos danos morais, apesar da tese encampada no Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples inadimplemento contratual
não é suficiente para sua configuração1, a hipótese não é de simples
inadimplemento, mesmo porque a recorrente não logrou êxito em comprovar
não ter havido atraso na entrega do empreendimento ou qualquer causa
excludente da responsabilidade pela demora. De modo que os fatos
noticiados certamente abalaram o autor, que se viu frustrado na justa
expectativa de usufruir do imóvel adquirido na data prevista para conclusão
da obra, fato que foge do mero dissabor cotidiano.
Assim, atrasada a entrega do imóvel, surge daí o dever de indenizar e, de
consequência, a necessidade de fixação do valor devido a título de danos
morais. Sobre o tema, a percuciente lição de CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA:
(...)" [g.n]
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

Nessa seara, pontua-se que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de
que "o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar
o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos
materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto
(AgInt no
, Rel. Ministra
demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial"
REsp 1.719.311/SP

, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
NANCY ANDRIGHI
22/05/2018,
28/05/2018)
Entretanto, também é entendimento desta Corte que o atraso excessivo na entrega de
imóvel, como no caso dos autos, configura causa de dano moral indenizável, ultrapassando o
mero dissabor, não merecendo retoque o
originário. Nesse sentido:
decisum

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-SP que reconheceu a
mora das recorrentes na entrega das chaves de imóvel adquirido,
condenando-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos
morais.
2. O Tribunal de origem concluiu pela presunção de prejuízo do comprador
em razão da privação do uso do imóvel, fixando os lucros cessantes em 0,5%
do valor atualizado do contrato, acrescido de correção monetária e juros de
mora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. As recorrentes alegam descabimento da condenação por lucros cessantes,
ausência de comprovação de prejuízo, inexistência de dano moral indenizável
e pedem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requerem
que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da
sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por lucros
cessantes pode ser afastada pela ausência de comprovação de prejuízo
específico; e (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral
indenizável, considerando o prazo excessivo de atraso e as circunstâncias do
caso.
III. Razões de decidir
5. O prejuízo do comprador em razão do atraso na entrega do imóvel
edificado
é
presumido,
conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência, sendo cabível a indenização por lucros cessantes
independentemente da finalidade do imóvel ou da comprovação de prejuízo
específico.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à incerteza quanto à
conclusão da obra, configuram dano moral indenizável, por extrapolar o
mero inadimplemento contratual e atingir direitos da personalidade dos
adquirentes.
7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento
pacífico do STJ, em razão do ilícito contratual cometido pela vendedora.
8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 está em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
sendo manifestamente exorbitante ou irrisório.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 1.971.305/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO
EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
ENSEJA
CONDENAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Em regra, o mero descumprimento de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a
fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da
obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer
situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual se faz presente
no caso, tendo em vista o excessivo inadimplemento ao longo de dois anos.
Precedentes.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
2. Recurso especial provido.
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.218.983/SC
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Por fim, quanto à alegada vulneração ao
§ 10, do CPC, não se pronunciou o
art. 85,
Tribunal
ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
a quo,
Com efeito, não existem elementos jurídicos no acórdão recorrido que possibilitem,
na via recursal, apreciação envolvendo controvérsia com base nas teses em epígrafe.
Em síntese, tais argumentos não se encontram contemplados na fundamentação
expendida pelo Tribunal de origem para a solução da controvérsia. Ademais, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, não se vislumbra o efetivo prequestionamento, situação
que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção
constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Por fim, registre-se que a recorrente não alegou, no apelo especial, violação do
do
ou do
do
. Não se pode olvidar que a matéria objeto
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
CPC/2015
da irresignação deveria ter sido alvo de prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo
após a interposição dos embargos de declaração. Como persistiu a omissão, deveria a recorrente
alegar, nas razões do recurso especial, violação do
do
ou do
do
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
, ônus do qual não se desincumbiu. Incide, na espécie, pois, o óbice da Súmula 211
CPC/2015
do STJ. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
EXISTÊNCIA. ARTIGOS TIDOS POR CONTRARIADOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES .
(...)
3. No presente caso, constata-se que a Corte estadual não se manifestou
sobre os arts. 223, 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil de 2015,
de fato, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, razão pela
qual incide na espécie a
, ante a ausência do necessário
Súmula 211/STJ
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
ao acesso às instâncias excepcionais.
3.1. Cabe esclarecer que o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
, só é admissível quando, após a oposição de embargos de
CPC/2015
declaração na origem, a parte insurgente suscitar violação ao
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador
poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau,
providência não adotada no recurso especial apresentado.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator
AREsp n. 2.180.589/SP
MINISTRO
, Terceira Turma, julgado em
MARCO AURÊLIO BELLIZZE
11/9/2023,
DJe de
)
13/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA COTEJO
SÚMULA 211/STJ
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
1. A matéria inserta nos arts. 6, 11, 22 e 26 da
não foi objeto de
Lei 8177/91
prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição de
embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter
alegado, nas razões do recurso especial, violação ao
do CPC, ônus
art. 535
do qual não se desincumbiu.
2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial alegando-se afronta
ao
do Código de Processo Civil, o que in casu não ocorreu.
art. 535
3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do
permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo
dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255
do RISTJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no Ag
Rel. Ministro
,
1385990/TO,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe
08/11/2011,
16/11/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PREVI-BANERJ. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL
ALEGADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 211/STF
IMPOSSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
NOS
MOLDES
REGIMENTAIS.
1. A leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da
origem em embargos de declaração, revela que o
II, do CPC, bem
art. 269,
como a tese a ele vinculada não foi objeto de debate pela instância ordinária,
o que atrai a aplicação da Súmula n. 211 desta Corte Superior,
inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de
prequestionamento.
2. Caberia à parte recorrente, alegar violação ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, se entendesse
persistir algum vício no acórdão impugnado, ônus do qual não se
desincumbiu.
3. A Corte a quo, ao firmar seu entendimento de que a autora não preencheu
as condições para a obtenção do benefício suplementar, uma vez que não
houve a comprovação da sua permanência no quadro da instituição, o fez
com base nos fatos e nas provas dos autos, e rever tal conclusão, implicaria,
necessariamente, reexame de aspectos fático-probatórios dos autos,
providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. Quanto à divergência jurisprudencial alegada, a interposição do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional também exige que o
recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255,
§ 1o, a, e § 2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 417.033/RJ
MAURO CAMPBELL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
MARQUES,
19/11/2013,
25/11/2013)

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:11
Código de Controle do Documento: 58e5a11d-f2f6-4164-92df-5b93014383f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.725.734 / GO
Número Registro: 2024/0310681-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53264149120208090051 552389477 55238947720208090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CANADA LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JORGE BRUNO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO MENEZES DE LIMA - GO034743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:44
Código de Controle do Documento: 69a61f45-937d-4052-a57f-c3f63ad6e810

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:44
Código de Controle do Documento: 69a61f45-937d-4052-a57f-c3f63ad6e810